Tribunal: TJDFT
Processo: 0031921-85.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS REALIZADAS EM LOTE ADQUIRIDO POR LEILÃO DA TERRACAP. LAUDO PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 186, § 2o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. A intimação pessoal prevista no art. 186, § 2o, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Assim, restando indeferido o pedido da Defensoria Pública de intimação pessoal da parte por ela assistida a fim de trazer elementos para impugnação do laudo pericial, deve ser cassada a sentença que se baseou em suas conclusões. 3. Apelo provido. Sentença cassada.